Tribunal: TJES
Processo: 5025630-69.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025630-69.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAISA MACHADO DUARTE
RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025630-69.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MAISA MACHADO DUARTE

RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇAO DO NOME DO CONSUMIDOR PELA CONSTRUTORA. CONTRATO FIRMADO COM A INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi negativada indevidamente pela requerida, que não possui legitimidade para realizar a cobrança. Por esta razão, requer a declaração de que os lançamentos são indevidos e a condenação da empresa em indenização por danos morais

A sentença entendeu pela ausência de ilícito na conduta da requerida e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que a negativação realizada pela requerida foi indevida, uma vez o contrato objurgado foi firmado com outra empresa. Assim sendo, requer a declaração de lançamento indevido do débito, seja a inscrição do nome da parte junto aos órgãos de proteção ao crédito retirada, condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito recursal não merece prosperar.

Isso pois, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrida, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

E, de fato, após cuidadoso exame dos autos, verifico que a construtora trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a legalidade da inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Observo que a recorrente firmou termo de renegociação contratual e confissão de dívida com a incorporadora Parque Vila Imperial Incorporações SPE LTDA. Contudo, o correlato débito foi cobrado pela requerida que também solicitou a inscrição do nome da requerida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse aspecto, a Construtora MRV Engenharia e Participações S/A é proprietária da incorporadora Parque Vila Imperial Incorporações SPE LTDA, sendo legítima a cobrança e correlata inscrição do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Assim sendo, entendo que a recorrente não comprovou minimamente suas alegações, deixando de cumprir o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Destacado que, ainda que o consumidor faça jus à inversão do ônus probatório, deve demonstrar minimamente suas alegações.

É o que se entende: "
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Sobre a temática o STJ ainda ressalta: 3. No grupo de empresas de que cuidam os presentes autos, a primeira recorrente é sócia de quatro holdings familiares que - possuindo quase a totalidade das quotas das demais empresas do grupo-, deixam de ser apenas depositárias de participações societárias, assumindo papel primordial de governo de toda a organização. 4. Sobreleva, aqui, para além da questão do "sócio direto", o interesse em se verem exibidos documentos que, em virtude de relações jurídicas coligadas, são comuns às partes. 5. A existência da relação jurídica entre as empresas controladas eas holdings familiares está intimamente relacionada com o liame jurídico entre estas e a recorrente, diferindo-se daí interesses diretos e indiretos sobre todas as sociedades empresariais do grupo,uma vez que o aviltamento do patrimônio das sociedades controladas acarretará, consequentemente, o esvaziamento do patrimônio das sociedades controladoras, da qual a recorrente integra diretamente o'quadro social.
(STJ - REsp: 1223733 RJ 2010/0206509-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2011)

O presente entendimento restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada. Quanto ao ponto:

In casu, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, a hipótese, entretanto, não é de inversão do ônus da prova, porquanto o autor não se eximiu do encargo de comprovar a verossimilhança de suas alegações, requisito imprescindível para a inversão prevista no art. 6º, inc. VIII do CPC. Assim, cabia-lhe o ônus de comprovar as suas alegações, ainda que minimamente na forma do art. 373, inc. I do CPC, o que não ocorreu.

Apesar de alegar que a requerida seria ilegítima para a negativação, observa-se que nos autos nº 0017675-14.2018.8.08.0012 foi constatado apenas que a promovida não poderia executar o título da dívida em nome de sua filiada, devendo fazer uso das vias ordinárias para tanto. Nesse sentido, é incontroverso que o débito existe e a autora não aponta meios de adimplir a dívida, não podendo se utilizar da pretensão de dano moral a fim de enriquecer-se em face de débito regularmente constituído.

Ora, não há indício de irregularidade, pelo contrário, a cobrança é regular. É estarrecedor para este Juízo que um devedor compareça buscando verba indenizatória ciente da inadimplência, beira o contrassenso alegar situação vexatória e optar por trazer a um processo público sua dívida e inscrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, verifico a ausência de falha na prestação de serviço da recorrida, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 04 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)